Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713819-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: NEIDE DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O Esclareça o agravante o interesse recursal do presente agravo de instrumento, diante da interposição do AI 0713821- 87, com as mesmas partes e o mesmo pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator